Tribunal: TJES
Processo: 5001846-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CLEBES JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547 CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), com base no Tema 1184/STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, analisando: (i) a aplicação imediata do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso; (ii) a prevalência da autonomia municipal (Lei Municipal n.º 2.805/1977) na definição do valor de alçada, quando este é inferior ao parâmetro geral do CNJ; e (iii) a efetiva ocorrência de inércia processual superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas de natureza processual e de gestão judiciária, como a Resolução CNJ nº 547/2024 (editada para dar efetividade ao Tema 1184/STF e ao princípio da eficiência), têm aplicação imediata aos processos em curso (
tempus regit actum
), alcançando a execução fiscal em trâmite.

4. O Tema 1184/STF (RE 1.355.208), ao mesmo tempo em que legitimou a extinção por baixo valor, ressalvou expressamente a “competência constitucional de cada ente federado”. Havendo lei municipal específica (no caso, a Lei Municipal n.º 2.805/1977) que estabelece o valor mínimo para a cobrança judicial, e sendo o valor executado superior a esse piso local à época do ajuizamento, não há falar em extinção por falta de interesse de agir com base no parâmetro da Resolução CNJ.

5. A extinção do feito por abandono (art. 485, VI, do CPC) exige a inércia da parte por mais de um ano. No caso, os autos demonstram que o Município manifestou-se requerendo o prosseguimento em 17/09/2024 e a sentença foi prolatada em 20/01/2025, não tendo transcorrido o lapso temporal exigido, o que afasta o fundamento da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

7.
Tese de julgamento:
"1. O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, por possuírem natureza de norma processual e de gestão judiciária, aplicam-se imediatamente aos processos em curso. 2. A aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor (Tema 1184/STF) deve observar a competência constitucional do ente federado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal (Colatina) n.º 2.805/1977, art. 218.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TJ-ES, AP 50115991320238080011; TJ-ES, AP 50082183120228080011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE COLATINA
contra a sentença de id. 16717872 que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
CLEBES JOSE DA SILVA - ME
, extinguiu o feito executivo fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

Em suas razões (id. 16717874), o Município exequente aduz, em síntese, que: i) as exigências previstas no Tema 1184 STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis tão somente às demandas deflagradas após o julgamento do Tema, sendo faculdade do exequente requerer a suspensão do processo para adoção de tais medidas; ii) deve ser preservada a autonomia federativa dos entes públicos, permitindo que cada um determine, conforme sua legislação, quais valores podem ser considerados como execução fiscal de baixo valor; iii) o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano. Assim, pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001846-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CLEBES JOSE DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICIPIO DE COLATINA contra a sentença de id. 16717872 que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de CLEBES JOSE DA SILVA, extinguiu o feito executivo fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

Em suas razões (id. 16717874), o Município exequente aduz, em síntese, que: i) as exigências previstas no Tema 1184 STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis tão somente às demandas deflagradas após o julgamento do Tema, sendo faculdade do exequente requerer a suspensão do processo para adoção de tais medidas; ii) deve ser preservada a autonomia federativa dos entes públicos, permitindo que cada um determine, conforme sua legislação, quais valores podem ser considerados como execução fiscal de baixo valor; iii) o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano. Assim, pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, a Resolução nº 547/2024 não possui natureza de direito material tributário. Ela não cria, modifica ou extingue o crédito fiscal, tampouco altera os requisitos para sua constituição. Trata-se, em verdade, de uma norma de caráter eminentemente processual e de gestão judiciária, editada para dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF
1
) e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Tema 1184, RE 1.355.208. Veja-se:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum.
A decisão de extinguir o processo é um ato processual que deve ser regido pela norma vigente ao tempo de sua prolação, e não pela legislação da época do ajuizamento da ação.

Assim, aplicável, pois, a mencionada resolução. Nesse sentido cito:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções ajuizadas antes de seu julgamento, em conformidade com a jurisprudência sobre a aplicação imediata de precedentes firmados em repercussão geral.
[...] Tese de julgamento: 1.
O Tema 1.184 do STF é aplicável a execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, devendo-se observar as medidas administrativas prévias.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115991320238080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Assim, não merece prosperar a sua tese de que as exigências previstas no Tema 1184 STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis tão somente às demandas deflagradas após o julgamento do Tema.

Superado tal ponto, cabe analisar se a extinção da presente execução fiscal observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208).

A tese fixada no Tema 1.184 é clara ao estabelecer que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Assim, o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 08 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Município Colativa (UPFMC).

A presente execução, ajuizada na vigência da referida norma, possui valor histórico de R$ 1.329,76, o qual era superior ao mínimo legal então fixado pelo próprio ente tributante, considerando que a UPFMC, ao tempo do ajuizamento da ação, equivalia a R$ 114,74.

Em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), definido na Resolução CNJ n.º 547/2024, deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.º 452, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Súmula n .º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja ratio se aplica à hipótese dos autos. 2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”
. 3. À míngua de expressa disposição acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência, a Lei Municipal n.º 8.006/2022, pela qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, elevou o “valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa”, a patamar superior ao valor inicialmente dado à causa, não é aplicável ao caso em apreço . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50082183120228080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ademais, embora o magistrado de origem tenha fundamentado a extinção do processo com base na ausência de movimentação útil por mais de um ano, tal argumento não subsiste.

Isso porque o ente municipal, após intimação (id. 16717869), apresentou manifestação nos autos em 17/09/2024 (id. 16717870), requerendo o prosseguimento do feito com a citação por edital e r. sentença de extinção, por sua vez, foi prolatada em 20/01/2025 (id. 16717872), o que evidencia um intervalo inferior a um ano entre a última movimentação processual e a prolação da sentença de extinção.

Tal circunstância contraria os critérios estabelecidos na Resolução nº 547 do CNJ, bem como o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), que exige a inércia da parte por mais de um ano para justificar a extinção sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

1
Art. 37 da CFRB. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)